Tribunal: TJSP
Processo: 1125701-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Ação cominatória – Manutenção de plano de saúde cancelado sob o argumento de falta de elegibilidade – Sentença de procedência – Recurso das rés – Ilegitimidade passiva da corré Bradesco Saúde não verificada – Vinculação do titular a entidade de classe que foi demonstrada no momento da contratação, em 2019 – Contatos posteriores para ratificação do vínculo existente que

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Ação cominatória – Manutenção de plano de saúde cancelado sob o argumento de falta de elegibilidade – Sentença de procedência – Recurso das rés – Ilegitimidade passiva da corré Bradesco Saúde não verificada – Vinculação do titular a entidade de classe que foi demonstrada no momento da contratação, em 2019 – Contatos posteriores para ratificação do vínculo existente que não foram comprovados - Dependente do titular do plano que está em regime de internação domiciliar e padece de hepatopatia e insuficiência renal, o que revela a impossibilidade do cancelamento – Determinação de manutenção do plano ou disponibilização de outro, individual, com as mesmas condições e coberturas do plano atual que deve ser mantida – Sentença confirmada.
Não provimento.